Tribunal: CARF
Processo: 11610.008246/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.008246/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.080 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de ajuste anual do contribuinte poderá ser deduzida a
importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, no
montante efetivamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006, ano-calendário
2005, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008246/2010-48
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.080 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008246/2010-48

originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 05/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
110.811,79
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
31.771,24
4) Glosa de Deduções Indevidas
25.800,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
104.840,55
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calc. Tabela Progressiva Anual)
23.246,95
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
16.379,51
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alter.(7-8+9-10+11-12)
6.867,44
14) Imposto a Restituir Declarado/Calculado
227,56
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
6.867,44
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
25.800,00
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Glosa do valor de R$ 25.800,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos
Não apresentação, mesmo após segunda intimação, da Decisão Judicial ou do Acordo
Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia judicial. Apesar do
contribuinte ter comprovado os pagamentos por meio do informe de rendimentos, a
comprovação de que tais pagamentos são dedutíveis da base de cálculo do IR depende
do exame dos documentos não apresentados.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
O termo de Intimação Fiscal 2006/605224308791087 foi atendido pelo contribuinte,
por duas vezes, sendo a última em 28/07/2009 quando foram entregues todos os
documentos solicitados inclusive o termo de acordo homologado judicialmente (cópia)
tendo sido protocolado pelo servidor Mariza Cristina Santeli. Os pagamentos então
glosados pela autoridade fiscal foram feitos diretamente ao beneficiário, pela empresa
contratante à época, mediante descontos em holerits de pagamento e constam do
informe de rendimentos fornecido pelo empregador. Por esta razão não procede a
autuação com base na não apresentação do referido Termo de Acordo.
Anexa Comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, Sentença Judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.080 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008246/2010-48

b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de valores na declaração de Imposto de Renda à
título de pensão alimentícia.
A decisão de 1a instância assim entendeu:

O contribuinte foi cientificado da presente Notificação de Lançamento em 21/09/2010,
fl. 21, e apresentou impugnação em 01/10/2010, fl. 02. A impugnação é tempestiva.
Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão legal
no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Na DIRPF/2006, o contribuinte informou R$ 25.800,00 pagos a título de Pensão
Alimentícia Judicial:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago Valor Glosado
029.836.778-50
REGINA KOCH DE ALMEIDA
12
25.800,00
25.800,00
A glosa foi motivada em função de que:
Não apresentação, mesmo após segunda intimação, da Decisão Judicial ou do Acordo
Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia judicial. Apesar do
contribuinte ter comprovado os pagamentos por meio do informe de rendimentos, a
comprovação de que tais pagamentos são dedutíveis da base de cálculo do IR depende
do exame dos documentos não apresentados.
Consta na fl. 11 cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2005, da fonte pagadora Prolan
Equipamentos Ltda., referente aos Rendimentos do Trabalho Assalariado de José
Roberto de A. e Silva em que se verifica no campo “Informações Complementares”:
Beneficiários da Pensão CPF Rendimento 13o. Salário
Regina Kock de Almeida 029.836.778-50 25.800,00 0,00
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.080 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008246/2010-48

Na fl. 12 há cópia do Ofício no. 333/99, referente ao Processo no. 960/97, da Terceira
Vara da Família e Sucessões, datado de 06/05/1999, endereçado à Prolan Soluções
Integradas Ltda., em que se verifica:
Atendendo ao que consta da ação de Separação Consensual requerida por JOSÉ
ROBERTO DE ALMEIDA E SILVA e REGINA KOCH DE ALMEIDA E SILVA, que se
processa perante este Juízo e Cartório respectivo, requisito de Vossa Senhoria as
necessária providências no sentido de ser descontada, mensalmente da folha de
pagamento do Sr. José Roberto de Almeida e Silva, a quantia equivalente a 3,75 (três
inteiros e setenta e cinco avos) salários mínimos, para cada filha, perfazendo o total
7,5 (sete e meio) salários mínimos de seu rendimento líquido, a título de pensão
alimentícia (conforme xerox do termo de audiência). Este ofício cancela o de no.
239/99 de 26/04/99.
Referida importância deverá ser depositada em conta bancária de no. 08702862,
Banco Real S/A, Agência 601, em nome de Regina Koch de Almeida e Silva, residente
Rua Cayowaá, 733, apto. 23.
O contribuinte não anexou aos autos a cópia da Decisão Judicial ou do Acordo
Homologado Judicialmente que disciplinou a separação consensual referida.
Da análise dos documentos apresentados, não restou possível saber se os valores pagos
a título de pensão alimentícia judicial são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de
Renda e referida glosa deve ser mantida nos exatos termos em que efetuada pela
Fiscalização.
Glosado Comprovado Mantido (Valores em R$)
25.800,00 0,00 25.800,00
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
Léia Sílvia Nucci – Relatora
Em que pese o entendimento exarado pelo órgão julgador de primeira instância,
entendo que este não merece prosperar.
Inicialmente cumpre ressaltar que mesmo os documentos anexados quando da
impugnação, a saber, cópia do Ofício no. 333/99, referente ao Processo no. 960/97, da Terceira
Vara da Família e Sucessões, datado de 06/05/1999, endereçado à Prolan Soluções Integradas
Ltda. Bem como o demonstrativo de rendimentos emitido pela referida empresa onde constam os
descontos efetuados da remuneração do recorrente à título de Pensão Alimentícia Judicial, para
este conselheiro já seriam suficientes para comprovar as alegações e deduções efetuadas pelo
contribuinte;
Porém, para não deixar margens de dúvidas, o contribuinte anexou em seu recurso
a Carta de Sentença exarada do processo de Separação Judicial, com a cópia integral deste, onde
consta a homologação do acordo judicial que estipulou a pensão alimentícia questionada pela
fiscalização.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.080 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008246/2010-48

Fl. 98
DF CARF MF
Original